Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL NA POSSE DA AGRAVANTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que sejam analisados os requisitos necessários à reintegração de posse deve haver adequada instrução probatória, pois a parte agravada não logrou demonstrar a existência dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC.
2. No caso, necessária a devida instrução processual para que seja verificada, com segurança, a situação fática acerca da melhor posse do imóvel. Precedentes do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.